Tribunal: TJES
Processo: 5011635-20.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011635-20.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIS FELIPE SOUZA MACHADO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA SERRA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5011635-20.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: MARIA EDUARDA BARBOSA

PACIENTE: LUIS FELIPE SOUZA MACHADO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VIA INADEQUADA. ANÁLISE APROFUNDADA DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO ATACADA. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I.
CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar, impetrado por MARIA EDUARDA BARBOSA, advogada, em favor de LUIS FELIPE SOUZA MACHADO, paciente atualmente recolhido no Centro de Detenção Provisória de São José dos Campos, em São Paulo. A ação busca a revogação da prisão preventiva do paciente, sustentando a ausência de indícios mínimos de autoria e a insuficiência das provas colhidas, que, segundo a impetrante, se resumem a “meras suposições ('‘achismos’')”.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O Habeas Corpus, por sua natureza sumaríssima, não se presta à análise aprofundada do conjunto fático-probatório, matéria reservada à instrução criminal no Juízo de primeiro grau.

A alegação de que as provas se resumem a "achismos" e que há ausência de indícios de autoria para a decretação da prisão preventiva exige aprofundamento probatório, incompatível com o rito célere do
writ
.

Estando a decisão que decretou a prisão preventiva devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, não se configura constrangimento ilegal a ser sanado.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Jurisprudência relevante citada
:

(TJES; HC 5015277-35.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 14/11/2024)

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5011635-20.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: MARIA EDUARDA BARBOSA

PACIENTE: LUIS FELIPE SOUZA MACHADO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar, impetrado por
MARIA EDUARDA BARBOSA
, advogada, em favor de
LUIS FELIPE SOUZA MACHADO
, paciente atualmente recolhido no Centro de Detenção Provisória de São José dos Campos, em São Paulo. A ação busca a revogação da prisão preventiva do paciente, sustentando a ausência de indícios mínimos de autoria e a insuficiência das provas colhidas, que, segundo a impetrante, se resumem a “meras suposições ('‘achismos’')”.

Conforme a petição inicial, o paciente é investigado na ação penal nº 5040460-58.2024.8.08.0048, que apura o homicídio de Welington de Souza Lima, ocorrido em 06 de março de 2024, em Serra/ES.

A prisão preventiva foi decretada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra/ES.

Diante disso, a impetrante argumenta que o paciente, inicialmente considerado vítima e depois testemunha, teve sua prisão temporária e preventiva decretadas com base em alegações de duas testemunhas sigilosas, que teriam afirmado que seu conhecimento sobre a suposta “ligação” do paciente com o crime se baseava em “acharem” que o vínculo existia ou por coincidência geográfica.

A defesa alega que o paciente acionou a Polícia Militar e permaneceu no local dos fatos, além de ter fornecido seu telefone celular ao Delegado de Polícia.

Por fim, a impetrante manifesta não se opor à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como o uso de tornozeleira eletrônica.

A decisão monocrática indeferiu a liminar pleiteada, ressaltando que o Habeas Corpus por sua natureza sumaríssima, não se presta à análise aprofundada de fatos e provas, e que a alegação de que as provas se resumem a “achismos” adentra o mérito da prova, o que é incompatível com a via estreita do remédio heroico.

Ressalta ainda o magistrado, que a decisão que decretou a prisão preventiva estava devidamente fundamentada.

No parecer, a Procuradora de Justiça, manifestou que não vislumbra ilegalidade no decreto prisional, pois o magistrado “fundamentou de forma correta” a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

O Parecer concluiu que a alegação de inocência não pode ser examinada na via estreita do Habeas Corpus, que não comporta análise aprofundada do conjunto fático-probatório e por fim, opinou pela denegação da ordem. ID. 15243391.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Conforme relatado, a impetração se insurge contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, sustentando a ausência de indícios mínimos de autoria e a insuficiência probatória, que, segundo a impetrante, se resumem a “meras suposições”.

Entretanto, como é cediço, a via estreita do Habeas Corpus não se presta à análise aprofundada de fatos e provas, matéria que exige cognição exauriente e é própria da instrução processual. O writ constitucional destina-se a coibir ilegalidades ou abusos de poder que resultem em cerceamento da liberdade de locomoção.

No presente caso, o pedido de reexame do conjunto probatório para verificar se as “provas” se resumem a “achismos” é incompatível com a natureza sumaríssima do Habeas Corpus. As alegações de que o paciente agiu em legítima defesa ou que não há envolvimento comprovado são questões que demandam dilação probatória e devem ser dirimidas no curso da ação penal, sob o crivo do contraditório.

A decisão que decretou a prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela autoridade coatora, amparada na existência de indícios de autoria e materialidade e na necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Portanto, não há possibilidade de vislumbrar qualquer manifesta ilegalidade ou teratologia no ato judicial que autorize a concessão da ordem pleiteada.

A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, corroborou tal entendimento, opinando pela denegação da ordem, por não haver ilegalidade na prisão preventiva, uma vez que o decreto está devidamente fundamentado e a tese de inocência não pode ser examinada pela via do writ. A jurisprudência, inclusive, recomenda a prudência em observar o princípio da confiança no Juiz da causa, que tem melhores condições de aquilatar a necessidade da constrição.

HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. VÍCIO SANADO. ORDEM DENEGADA.

1.2.3.
4. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

5.(TJES; HC 5015277-35.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 14/11/2024)

Dessa forma, a controvérsia sobre a suficiência dos indícios de autoria e a valoração das provas é matéria de mérito a ser dirimida no curso da ação penal principal, e não em sede de cognição sumária.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.